Tribunal: TJMT
Processo: 1000993-94.2021.8.11.0038
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000993-94.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEIJANIRA GOMES DE ALCANTARA - CPF: 772.503.111-15 (APELADO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1000993-94.2021.8.11.0038 – Araputanga.

Apelante
:
MBM Previdência Complementar.

Apelada
:
Dejanira Gomes de Alcântara.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
– PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR –

CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REGULAR – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando o réu comprovar a regularidade da contratação, ou, ainda, a autorização para o desconto do prêmio do seguro diretamente na conta corrente, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020) ”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1000993-94.2021.8.11.0038 – Araputanga.

Apelante
:
MBM Previdência Complementar.

Apelada
:
Dejanira Gomes de Alcântara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por MBM Previdência Complementar, em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da

Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos material e moral que lhe move Dejanira Gomes de Alcântara, julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a ré na restituição em dobro dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário, bem como ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, a MBM Previdência Complementar recorre aduzindo que a apelada contratou a apólice de seguro n.o 04.0982.050963, estipulada por meio da
Vizaservice Assessoria e Serviços Ltda
., proposta no 1464209, através de serviço de “
call center”
, anuindo expressamente com os descontos mensais relativos ao prêmio do seguro, sendo indevida a restituição ou, subsidiariamente, que seja afastada a restituição em dobro. Alega a ausência de dano moral indenizável e, caso não seja o entendimento, pugna pela minoração do valor arbitrado.

A apelada apresentou contrarrazões (ids. 164611196) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1000993-94.2021.8.11.0038 – Araputanga.

Apelante
:
MBM Previdência Complementar.

Apelada
:
Dejanira Gomes de Alcântara.

V O T O

Cinge-se dos autos que Dejanira Gomes de Alcântara ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral contra MBM Previdência Complementar,
aduzindo que foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, intitulados “BMB Previdência Complementar”. Alega ser idosa e que utiliza seu benefício previdenciário como única fonte para manter sua subsistência, sendo os descontos realizados totalmente indevidos. Afirma que não possui qualquer relação jurídica com a requerida, muito menos contratou ou autorizou qualquer pessoa realizar qualquer serviço (seguro) junto à empresa ré que pudesse legitimar descontos em seu benefício.

Ao final, postulou pela declaração da inexistência de relação jurídica, a condenação a título de dano material dobrado, no montante de R$ 408,24 (quatrocentos e oito reais e vinte e quatro centavos), além de indenização pelo dano moral sofrido, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a ré na restituição em dobro dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário, bem como ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condenando ainda nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 164611184).

Inconformada, a apelante
recorre sustentando a regularidade da contratação, haja vista que a apelada contratou a apólice de seguro por meio telefônico, através de
call center
, e anuiu expressamente com os descontos mensais relativos ao prêmio, sendo indevida a restituição ou, subsidiariamente, seja afastada a restituição em dobro. Alega também a ausência de dano moral indenizável e, caso não seja o entendimento, pugna pela minoração do valor arbitrado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Compulsando os autos
, verifica-se que a apelante deixou de apresentar o suposto contrato firmado entre as partes, ou qualquer documento que pudesse comprovar que a apelada aderiu à contratação e autorizou os descontos em sua conta bancária, não se desincumbindo de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado ao fundamentar, veja-se:

“
Com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
caberia à parte requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade e apresentar eventual contrato de adesão físico ou contrato via telefone existente entre as partes ou o que mais entendesse cabível para suportar o seu pedido de improcedência da demanda, o que não ocorreu nos autos
.

No caso concreto, a parte requerente demonstrou os descontos em seu benefício previdenciário.

Desse modo, cabia à parte requerida apresentar o contrato originário para embasar a legitimidade dos descontos mensais, o que não correu.

Com efeito, a requerida não obteve êxito em demonstrar de forma concreta a efetiva realização do contrato.

Não demonstrada a legalidade da contratação do serviço/produto que justificasse o(s) desconto(s) previdenciário(s), patente o ato ilícito praticado pela parte requerida (art. 186, CC), impondo-se a suspensão em definitivo das parcelas do produto/serviço sobre os proventos da parte requerente.”

(id. 164611184)

O que se observa dos autos são apenas “prints”

de tela sistêmica (id. 164611173 e id. 164611174), que não comprovam a regularidade da contratação, muito menos autorização da autora para os descontos procedidos pela recorrente.

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, é impositiva a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever da apelante em restituir os valores pagos de forma indevida pela autora/apelada, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
in verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE SEGURO – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando os réus comprovarem a regularidade da contratação, ou, ainda, a autorização para o desconto do prêmio do seguro diretamente na conta corrente, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. ” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.
(RAC n.o 1056632-25.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 22.03.2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA – DANO MORAL –

NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – 1o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO -

PREJUDICADO.

Não restando comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente.

A cobrança indevida gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.”
(RAC n.o 1056780-36.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.06.2023 – destaquei).

Isso porque, repiso, a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não restou comprovado na hipótese dos autos,
merecendo a
colhimento o recurso aviado neste ponto.

Superada essa questão,
verificada a inexistência do débito, ante a ausência de regular contratação do seguro, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial, objeto de insurgência do apelante.

No que pertine ao dano moral, tenho,
data vênia
, que não andou bem o douto magistrado, pois apesar das substanciosas alegações da apelada, entendo que os motivos narrados não sustentam o acolhimento de pedido indenizatório, constituindo meros dissabores da vida cotidiana, vez que não houve o cadastramento do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, mas, somente a cobrança indevida do seguro.

O descumprimento contratual, para ensejar reparação pecuniária por dano moral, limita-se às situações graves e de efetiva violação dos direitos de personalidade, o que, à evidência, não é o caso dos autos.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara em casos análogos,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DA AUTORA – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).”
(RAC n.

1030512-59.2020.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.04.2022 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRESTADOR DE SERVIÇO FINANCEIRO – REJEITADA – MÉRITO – CERTIFICADO DE SEGURO SEM ASSINATURA – CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER – NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES – DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica.

As demandadas não aportaram aos autos qualquer áudio ou contrato assinado pela autora referente à suposta a contratação, de modo que não há dúvidas sobre a irregularidade da cobrança, sendo de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

A cobrança de valores por serviço de seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.
”
(RAC n. 1005743-88.2021.8.11.0055, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.12.2022 - negritei)

À vista disso, o
decisium
merece reparo também neste ponto, para afastar a condenação imposta a título de dano moral.

Portanto, a r. sentença recorrida merece parcial reparo, para afastar a condenação imposta a título de dano moral e determinar que a repetição do indébito seja realizada na forma simples, com a redistribuição do ônus sucumbencial, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a autora e 40% (quarenta por cento) para a ré, mantendo a exigibilidade suspensa em relação à parte autora ante a justiça gratuita concedida (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023